Tribunal: TJDFT
Processo: 0700688-31.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA, APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO (20%). SERVIDORES PÚBLICOS. OPERADORES DE MÁQUINA. LAVANDERIA DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BRASÍLIA (HMIB). PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO ADICIONAL EM GRAU MÉDIO (10%). LAUDO TÉCNICO JUNTADO PELA PARTE. PROVA FALHA. APRECIAÇÃO SUPERFICIAL QUE DESCONSIDERA ELEMENTOS RELEVANTES. PERÍCIA JUDICIAL. LAUDO ELABORADO POR EXPERT NOMEADA PELO JUÍZO QUE REALIZA LEVANTAMENTO COMPLETO DA SITUAÇÃO DE TRABALHO. CONDIÇÕES INSALUBRES DE TRABALHO. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 840/2011. NORMA REGULAMENTAR N. 15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. EXPOSIÇÃO COMPROVADA. ADICIONAL DEVIDO EM GRAU MÁXIMO DE 20% SOBRE VENCIMENTO DO SERVIDOR. INCORPORAÇÃO DEVIDA. TERMO INICIAL. DATA DE ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REPARTIÇÃO ADEQUADA DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM ARBITRADOS COM BASE NO § 3o DO ART. 85 DO CPC. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DA VERBA HONORÁRIA. LIQUIDAÇÃO DO JULGADO (ART. 85, § 4o, II, CPC). RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A Lei Complementar n. 840/2011, regulamentando a garantia constitucional prevista no art. 7o, XXIII, assegurou, no art. 79, o direito ao adicional de insalubridade ao servidor que exerce com habitualidade atividades em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida. O Decreto distrital n. 34.023/2012, de sua vez, regulamentando a norma complementar, estabeleceu necessária a elaboração de laudo técnico das condições ambientais do trabalho para constatação da insalubridade das atividades ou dos ambientes de trabalho dos servidores (art. 50). Idêntico direcionamento há na Norma Regulamentadora n. 15, do Ministério do Trabalho e Emprego, de âmbito federal e aplicável aos trabalhadores em geral, que diz serem insalubres as atividades comprovadas através de laudo de inspeção do local de trabalho (art. 3o).
2. Operadores de máquina da lavanderia do Hospital Materno Infantil de Brasília. Servidores a quem concedido adicional de insalubridade de grau médio (10%), já incorporado administrativamente aos respectivos vencimentos, mas que, por trabalharem com habitualidade em local e sob condições insalubres, com exposição a doenças infectocontagiosas, devem receber e incorporar adicional de insalubridade em grau máximo (20%). Maior risco certificado em laudo pericial elaborado por engenheira de segurança do trabalho nomeada pelo Juízo, conforme determina o art. 195 da CLT.
3. Adicional devido a contar da elaboração da perícia que constata a realização de trabalho em condições insalubres em grau máximo. Pretendida cobrança do adicional a contar da data de início dos trabalhos em local posteriormente reconhecido insalubre. Inviabilidade de retroceder a tempo anterior os efeitos jurídicos advindos de situação somente reconhecida a partir da elaboração de perícia que constata as condições atuais de realização do serviço. Presunção de insalubridade. Hipótese não albergada pela perícia voltada a constatar apenas a situação atual de trabalho. Pretendida. Entendimento adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Pedido de Uniformização de Jurisprudência n. 413/RS.
4. Art. 86 do CPC. Sucumbência recíproca. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Distribuição dos ônus da sucumbência concretizada pelo magistrado de origem que não comporta reparos na hipótese.
5. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer de acordo com os parâmetros indicados no § 3o do art. 85 do CPC. Ainda, sendo o caso de condenação ao pagamento de quantia ilíquida, a fixação do percentual dos honorários advocatícios ocorrerá por ocasião do cumprimento de sentença, nos exatos termos previstos no art. 85, § 4o, inciso II, do CPC.
6. Recursos conhecidos e desprovidos. Remessa necessária conhecida e julgada prejudicada.